Tribunal: TJDFT
Processo: 0749698-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749698-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: L.K.R.C. Uilma Lopes Rodrigues Mauricio Jose da Costa Junior Agravados: Simone Pinheiro Coimbra de Souza Ivone Marlene de Paiva Pinheiro Coimbra Martinez Empreendimentos Imobiliários Ltda Fabio Starace Fonseca Eliana Galesi Fonseca Paulo Americo de Paiva Pinheiro Cesar Augusto Pinheiro Coimbra Tuttivida Empreendimentos Eireli Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. K. R. C., Uilma Lopes Rodrigues e Mauricio Jose da Costa Junior contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos do processo no 0706549-92.2023.8.07.0006. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 15 (dias) dias, nos moldes do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator